Tribunal: STF
Processo: ARE 1524675
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Cristiano Anselmo da Silva e Matheus Inacio Anselmo da Silva interpuseram o presente agravo (eDoc 350) em face de decisão (eDoc 345) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 314) que está assim ementado:



    Ação Penal. Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico. Sentença condenatória. Preliminar: Pleito de nulidade do mandado de busca domiciliar. Inexistência. Decisão que autorizou a expedição do mandado em função da necessidade de localização de objetos relacionados ao ilícito no imóvel. Diligência em todas as habitações do mesmo imóvel que também se justifica pelas circunstâncias. Rejeição. Mérito: Autoria e materialidade evidenciadas. Comprovação de vínculo de permanência e estabilidade para a prática do narcotráfico. Dicção do disposto nos art. 33, caput, e art. 35, caput, c.c. art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006. Dosimetria: Agravamento da pena do réu Gabriel em 1/5, em razão da reincidência. Agravante de reincidência que deve incidir em ambos os delitos na fração de 1/6. Causa de aumento prevista no art. 40, III, que fica afastada. Ainda que os réus atuassem nas imediações de um campo de futebol e de uma igreja, consigne-se que, por si só, tal fato não serve ao reconhecimento da majorante. Regime fechado mantido. Recursos dos réus providos em parte para redimensionar a reprimenda para 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 1440 dias-multa, no mínimo legal (Lucas e Matheus) e 12 anos, 04 meses e 12 dias de reclusão e 1795 dias-multa, no mínimo legal (Gabriel). Mantida, no mais, a r. sentença.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 324), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, XI e XLVI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente